Tribunal: TJDFT
Processo: 0003536-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003536-71.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANDRE DUDA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, SANDOVAL DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de três embargos de declaração opostos por AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, JORGE ANTÔNIO FERREIRA BRAGA, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA contra decisão de ID – 33909280. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 34289919, 34290928 e 34290929. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANDRE DUDA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, SANDOVAL DE JESUS SANTOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 15:31:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador